Tribunal: TJDFT
Processo: 0718041-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE – APARELHO AUDITIVO. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. ART. 10, VII, LEI 9.656/1998 E RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021, DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Afasta-se a alegação de afronta ao princípio da dialeticidade quando possível se observar a impugnação específica aos termos da sentença, formulando o apelante argumentos suficientes acerca dos prejuízos decorrentes da perda auditiva, da necessidade do fornecimento de acordo com relatório médico, e a previsão legislativa que ampara a sua pretensão, assim como os motivos pela qual a sentença merece ser reformada.

2. A recusa ao fornecimento do aparelho auditivo por parte da operadora do plano de saúde não pode ser considerada abusiva. 2.1. De acordo como o art. 10, VII, da Lei 9.656/1998, que estipula as coberturas mínimas a serem seguidas pelas entidades que oferecem planos de saúde privados, permite-se a exclusão de cobertura relacionada ao fornecimento de próteses e órteses não relacionadas a ato cirúrgico.

3. No caso, verifica-se que o aparelho auditivo pleiteado pelo consumidor, conforme relatório médico, por se tratar de aparelho de amplificação sonora (AASI) não exige intervenção cirúrgica, situação diversa da que ocorre nos casos de implante coclear (IC), o qual, por meio de procedimento cirúrgico, se implanta um dispositivo eletrônico que substitui as funções da cóclea, tratamento esse que exige a cobertura das operadoras de plano de saúde.

4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.